Tribunal: TJSP
Processo: 1022585-13.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação do autor e da ré vendedora. Consumidor autor que adquiriu veículo automotor em loja da fornecedora ré. Posteriormente, contudo, descobriu o autor que o veículo era produto de furto e cujo chassi era adulterado. Adulteração do chassi ocorrida antes da venda e realizada de

Ementa:

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação do autor e da ré vendedora. Consumidor autor que adquiriu veículo automotor em loja da fornecedora ré. Posteriormente, contudo, descobriu o autor que o veículo era produto de furto e cujo chassi era adulterado. Adulteração do chassi ocorrida antes da venda e realizada de forma exitosa, ante a regularidade da vistoria realizada na data da compra. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Danos materiais devidos. Inviabilidade de redução da indenização pela depreciação do bem. Danos morais verificados. Violação à liberdade de escolha do consumidor e à sua integridade psicofísica, substratos da cláusula geral de tutela da pessoa humana (art. 1o, III e art. 3o da Constituição Federal). Indenização arbitrada em R$5.000,00. Precedentes. Readequação das verbas sucumbenciais.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022585-13.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
LEONARDO DA SILVA FREITAS, é apelado/apelante AUTO 7 VEÍCULOS e Apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao apelo da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
2
COMARCA:
SOROCABA
APELANTES:
LEONARDO DA SILVA FREITAS E AUTO SETE VEÍCULOS
APELADA:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
VOTO N.o 13.020
CONSUMIDOR.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial
procedência. Recurso de apelação do autor e da ré vendedora.
Consumidor autor que adquiriu veículo automotor em loja da
fornecedora ré. Posteriormente, contudo, descobriu o autor que o
veículo era produto de furto e cujo chassi era adulterado.
Adulteração do chassi ocorrida antes da venda e realizada de
forma exitosa, ante a regularidade da vistoria realizada na data da
compra. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Danos
materiais devidos. Inviabilidade de redução da indenização pela
depreciação do bem. Danos morais verificados. Violação à
liberdade de escolha do consumidor e à sua integridade
psicofísica, substratos da cláusula geral de tutela da pessoa
humana (art. 1o, III e art. 3o da Constituição Federal). Indenização
arbitrada em R$5.000,00. Precedentes. Readequação das verbas
sucumbenciais.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação indenizatória, envolvendo compra e venda de
veículo automotor, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes com relação
à ré Sete Comércio de Veículos Ltda pela sentença de fls. 112/122, para condená-la ao
pagamento de R$11.708,61, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e
juros de mora a contar da citação. Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em R$1.000,00 a ser pago ao patrono da parte adversa.

Apela o autor Leonardo (fls. 127/134) pretendendo a reforma
parcial da sentença. Pede a condenação da ré por danos morais, nos termos da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
3
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça.
Apela a ré Auto Sete Veículos (fls. 135/141) pretendendo a
reforma da sentença. Relata que vendeu veículo ao autor, mas que comprovou, a fls. 77,
a regularidade da vistoria, quando da alienação, assim como há demonstração da
transferência com certificado emitido pelo próprio DETRAN a fls. 20. Argumenta que o
veículo foi adquirido em 2011, tendo sido submetido a duas vistorias e somente quase 5
anos depois foi constatado o vício. Requer, ademais, seja considerada a depreciação do
veículo.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões a fls. 146/148, a fls. 151/153 e a fls.154/165.
Recebem-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de lide envolvendo compra e venda de veículo
automotor.
Alega o autor, na inicial, ter adquirido um veículo junto à ré Auto
Sete em 22.10.2011, deixando uma moto sua como parte de pagamento. Após a
aquisição informa ter se dirigido ao DETRAN para vistoria, a qual restou aprovada.
Posteriormente, em 02.05.2012, devido à “realização de rebaixamento do veículo”, foi
novamente submetido à inspeção no DETRAN, ocasião em que houve aprovação. Em
07.07.2015 alienou o veículo a terceiro, mas o bem foi reprovado em vistoria “pelo fato
de constatar diversas adulterações na Chapa de suporte da numeração, nas etiquetas de
identificação (vis) e na gravação nos vidros.”. Questiona como o veículo pode ter sido
aprovado por duas vezes, mas reprovado posteriormente e apenas na venda. Informa,
ainda, a apreensão do bem, por ser objeto de furto ocorrido em 17.02.2010, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
4
convocado a prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia. Pede a devolução do
preço e a condenação dos réus ao pagamento de danos morais.
Juntou a parte autora, entre outros, os seguintes documentos: a)
cópia de contrato de compra e venda (fls. 19), em que consta a individualização do
veículo alienado com o chassi de no 9BWZZZ30ZLT044724; b) Inquérito Policial (fls.
28/39), em que consta a adulteração do chassi, originalmente com a seguinte
numeração: 9BWZZZ30LT044724 (fls. 38); c) documentos do veículo com o chassi
adulterado (fls. 20/22).
Contestação da ré a fls. 54/69, em que alega: a) decadência; b)
ilegitimidade passiva; c) não ter responsabilidade pela adulteração do chassi.
Contestação do DETRAN a fls. 89/93.
Réplica a fls. 97/101 e a fls. 102/104.
Sentença a fls. 112/122.
O recurso do autor comporta provimento e o recurso da ré não
comporta provimento.
É incontroverso, dos autos, que: i) o autor, consumidor, adquiriu
da ré, fornecedora, em 22.10.2011, o veículo automotor devidamente individualizado na
inicial; ii) posteriormente ao negócio, no ano de 2015, o autor veio a descobrir que o
veículo era produto de furto, ocorrido anteriormente à venda, em 17.02.2010; iii) o
veículo, quando da data da compra pelo autor, possuía um chassi adulterado, o que não
foi verificado por nenhuma das vistorias, tendo o veículo sido aprovado em todas.
A ré, portanto, alienou ao autor veículo com chassi adulterado e
que era objeto de furto, o que lhe causou os prejuízos materiais descritos na inicial,
devendo indenizá-lo pelo ato ilícito cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
5
Não se sabe, ao certo, se a ré tinha conhecimento quanto à
origem ilícita do bem, mas o fato é que, por ser fornecedora, responde perante o
consumidor independentemente de culpa (responsabilidade civil objetiva), nos termos do
art. 12 e do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Pontua-se, ainda, que a ré sequer pretendeu a produção de
outras provas, não esclarecendo, ademais, os detalhes do negócio anterior.
Inviável, ademais, a redução da indenização pela depreciação do
veículo, pois as partes devem ser restituídas ao status quo ante, além do fato de que o
veículo não é propriedade da ré, não podendo esta dispor sobre o bem, não tendo
sequer interesse nessa pretensão.
Quanto aos danos morais, argumentou o r. Juízo de primeiro grau
que “Se vingar a tese pródiga de ocorrência de dano moral sempre que houver todo
desgosto, culminará o Direito em truncar a coexistência em sociedade, desvirtuando-o.”
e, ainda, que “Somente deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou a humilhação que efetivamente furtem à normalidade da vida e assim
interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Não basta mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, consoante
iterativa orientação jurisprudencial perfilhada.”.
Com a devida vênia, é caso de reconhecimento dos danos
morais. O dano moral, ainda mais sob uma perspectiva
constitucionalizada do direito civil, somente se configura quando houver lesão à
dignidade humana e seus substratos: liberdade, igualdade, solidariedade e integridade
psicofísica. Nesse sentido a doutrina de Maria Celina Bodin de Moraes (Danos à pessoa
humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro, Editora
Processo, 2017, pág. 327):
“Constitui dano moral a lesão a qualquer dos aspectos componentes da
dignidade humana dignidade esta que se encontra fundada em quatro
substratos e, portanto, corporificada no conjunto dos princípios da
igualdade, da integridade psicofísica, da liberdade e da solidariedade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
6
No caso, verifica-se flagrante violação à liberdade de escolha do
consumidor e à sua integridade psicofísica, que se viu enganado pela ré ao adquirir um
bem produto de furto com a numeração do chassi adulterada. Não importa, no caso, a
existência de dolo ou culpa pela ré, pois a violação à cláusula geral de tutela da pessoa
humana é objetiva, isto é, não se afere a dor ou sofrimento do consumidor de forma
subjetiva, mas sim a capacidade da conduta da ré em afrontar a dignidade do
consumidor objetivamente, em afronta a seus substratos, ou seja, liberdade, igualdade,
integridade psicofísica e solidariedade.
Pontua-se, ademais, que o dano moral não tem apenas finalidade
compensatória, mas também punitiva. Não há, assim, mero dissabor, fruto de um
negócio mal realizado, mas conduta grave e ilícita por parte de fornecedor em colocar no
mercado de consumo bem produto de furto, e que merece a devida reprimenda.
Em casos análogos assim tem decidido esse Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONSÓRCIO DE VEÍCULO
VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA VISTORIA
DANOS MATERIAIS E MORAIS
CABÍVEIS 1
A administradora do sistema consórcio participou da
cadeia de consumo na figura de credora fiduciária do veículo.
Naturalmente, detinha o ônus de avaliar o veículo que transferiria ao
autor ao final do contrato, cabendo, pois, responder por força dos arts.
25, § 2o, e 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor. Matéria que
inclusive foi resolvida em prévio agravo de instrumento por esta C.
Câmara. 2 A não identificação de adulteração de chassi pela empresa
responsável pela vistoria do veículo adquirido acarreta a
responsabilidade pelos danos advindos desse fato. Vício adequação
(CDC, art. 20). 3 Danos materiais fixados à época da perda do veículo,
uma vez que a ação não é de resolução contratual, mas sim de
indenização pela perda do veículo. 4 Danos morais que prescindem de
prova sobre os danos em si, bastando a demonstração de fatos
potencialmente danosos. Caracterização de situação suficiente incômoda
e constrangedora. Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atenta às
peculiaridades do caso. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016132-22.2017.8.26.0196; Relator (a): Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de
Registro: 03/07/2020)
Compra e venda de veículo Ação indenização por danos morais
Comercialização de veículo com chassi adulterado Sentença de parcial
procedência Apelação da ré e do autor Vício do produto configurado,
eis que tornou o veículo impróprio para o uso
Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
7
solidária e objetiva da revendedora e de todos os fornecedores que
integram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo autor,
inclusive do agente financeiro, ante a existência de contrato coligado de
financiamento Inteligência do art. 18 do CDC Precedentes Dano
Moral Ocorrência Razoável admitir a frustação do consumidor que
fica privado do veículo adquirido, pois não só tem em mira o gozo que
este bem de consumo pode proporcionar, mas também a funcionalidade
que o automóvel propicia em termos de logística, razão pela qual a
impossibilidade de uso do veículo, traz inegável aborrecimento na
dinâmica de seu cotidiano e, com efeito, em sua vida privada Fixação
da indenização que observou os critérios da razoabilidade, bem como as
circunstâncias atenuantes configuradas na espécie Sentença mantida
Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 4000222-86.2013.8.26.0019; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data de
Registro: 12/07/2017)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Prestação de
serviços Vistoria Veículo apto para compra Transferência posterior,
e nova vistoria que constou que o veículo apresentava chassi adulterado
Veículo que foi apreendido, gerando danos morais e materiais ao autor
Laudo pericial que concluiu que houve falha na prestação de serviços e
adulteração na sequência do número identificador do chassi do veículo
Analista da empresa ré que não conseguiu identificar o vestígio de
adulteração do chassi quando da primeira vistoria Falha na prestação
de serviços - Inteligência dos artigos 6o, inciso V, e 14, parágrafo 3o, do
Código de Defesa do Consumidor
Danos materiais e morais
caracterizados Valor indenizatório mantido Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0009107-10.2012.8.26.0047; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2016; Data de Registro:
01/08/2016)
Considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência nos
referidos julgados, bem como as particularidades do caso concreto, fixa-se a indenização
em R$5.000,00, valor adequado e proporcional para se alcançar as finalidades
compensatória e punitiva da indenização por danos morais. A quantia deve ser corrigida
monetariamente a contar da publicação da presente decisão e com juros de mora a partir
da citação.
Com o resultado do recurso, altera-se a condenação das verbas
sucumbenciais. Custas e despesas processuais integralmente pela ré e honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022585-13.2016.8.26.0602 -Voto no 13.020
8
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do autor e nega-
se provimento ao recurso da ré.
ALFREDO ATTIÉ
Relator